Tribunal: TJSP
Processo: 1017245-58.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetração contra ato do Diretor da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas, por atraso na emissão de "Termo de Regularização e Cadastro" (necessário para obtenção de alvará de funcionamento perante a Prefeitura Municipal). Alegação de ilegalidade. Rejeição. Impetrante que não demonstrou o cumprimento das exigências impostas como condição para emissão do

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetração contra ato do Diretor da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas, por atraso na emissão de "Termo de Regularização e Cadastro" (necessário para obtenção de alvará de funcionamento perante a Prefeitura Municipal). Alegação de ilegalidade. Rejeição. Impetrante que não demonstrou o cumprimento das exigências impostas como condição para emissão do documento. Segurança denegada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832576
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017245-58.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LUPELL
INDÚSTRIA DE SOLUÇÃO COSMÉTICA – EIRELI, é apelado SOCIEDADE DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA - CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017245-58.2020.8.26.0114 -Voto no
2
Voto no 35.290
Apelação no 1017245-58.2020.8.26.0114
Apelante: Lupell Indústria de Solução Cosmética
Apelado: Diretor da Sociedade de Abastecimento de água e Saneamento de Campinas
Mandado de Segurança. Impetração contra ato do Diretor da
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas,
por atraso na emissão de "Termo de Regularização e Cadastro”
(necessário para obtenção de alvará de funcionamento perante a
Prefeitura Municipal). Alegação de ilegalidade. Rejeição.
Impetrante que não demonstrou o cumprimento das exigências
impostas como condição para emissão do documento. Segurança
denegada. Recurso desprovido.
LUPELL INDÚSTRIA DE SOLUÇÃO COSMÉTICA - EIRELI
impetrou mandado de segurança contra ato do DIRETOR DA SOCIEDADE DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, alegando, em resumo (a), que,
para obter alvará de funcionamento junto à Prefeitura Municipal, depende de comprovação
de regularidade perante a SANASA; (b) que, portanto, requereu junto à referida empresa a
emissão do “Termo de Regularização e Cadastro”, mas, decorrido prazo superior a 90
dias, esse pedido não foi atendido, já que a autoridade impetrada exige a instalação de um
segundo hidrante para a linha de produção; (c) que, entretanto, na linha de produção não
utiliza água da SANASA, e sim de fonte alternativa, mediante aquisição por meio de
caminhões pipa, conforme permite o artigo 2o, inciso II, da Lei n. 9.724/98; (d) que a água
da SANASA é utilizada apenas no banheiro e cozinha, mas, neste caso, já existe
hidrômetro medindo a entrada e saída do consumo de água, daí porque entende incabível a
exigência de instalação de novo hidrômetro na linha de produção; (d) que enfrentou o
mesmo problema nos anos de 2015 e 2018, mas os procedimentos instaurados pela
SANASA foram arquivados, e os “Termos de Regularização e Cadastro” foram emitidos;
(e) que, neste ano, a demora na emissão desse documento está causando prejuízos à
impetrante, daí porque pede a concessão de segurança para reconhecimento de seu direito,
nos termos do artigo 2o, inciso II, c.c. artigo 4o, inciso II, da Lei n. 9.724/98.
Denegada a segurança (fls. 190/191), apela a impetrante, com as
considerações de fls. 193/200, buscando a reforma do julgado.
Contrarrazões a fls. 210/216.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É importante considerar, em primeiro lugar, que “o mandado de
segurança só tem fundamento quando a violação de direito individual é de tal ordem, clara e
evidente, que exclui a necessidade de recorrer-se a interpretações mais ou menos controvertidas
para reconhecer-lhe procedência; esta deve defluir imediata e pronta do simples cotejo entre o
fato e o mandamento destinado a regê-lo” (Arnold Wald, “Do Mandado de Segurança na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017245-58.2020.8.26.0114 -Voto no
3
Prática Judiciária”, Forense, Rio de Janeiro, 5a edição, p. 122).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos.
Consta dos autos que a impetrante (LUPELL) mantem duas
ligações de água em seu endereço, a primeira com código 1.986.504 (para água fornecida
pela SANASA), e a segunda com o código 3.993.375 (exclusiva para abastecimento pelo
caminhão tanque).
A impetrante alega que utiliza água de fonte alternativa para
linha de produção (código 3.993.375), responsabilizando-se apenas pelo esgoto, e que a
água da SANASA (código 1.986.504) é consumida somente na cozinha e banheiro.
Apesar disso, as contas dos dois códigos estão zeradas há mais
de dois anos, ou seja, apesar do uso da água da SANASA no banheiro e cozinha, não
existe nenhum registro desse consumo, além do que não existe registro da entrada de
água pela fonte alternativa, inviabilizando a apuração dos custos do afluente de esgoto.
Em razão dessa irregularidade, a SANASA “exigiu a readequação
da ligação do caminhão, com a reinstalação do hidrômetro na entrada do estabelecimento do
reservatório destinado a água do caminhão tanque e a necessidade de que a empresa mantivesse a
ligação de água da SANASA ativa”, inclusive com assinatura de um Termo de Uso
Exclusivo “para a água da fonte alternativa e apresentação de um croqui das instalações
hidráulicas da edificação para assegurar a condição de potencial” (fl. 215).
Tal exigência é compatível com a natureza das atividades
exercidas pela SANASA, e não configura nenhuma hipótese de ilegalidade, ou mesmo de
ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Aliás, a vulneração a esses princípios somente pode ser invocada
diante de algum despropósito gritante, de algo desarrazoado, bizarro, que
inquestionavelmente vulnere valores de maior hierarquia da ordem jurídica, o que não é o
caso.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator